Tribunal: TJBA
Processo: 0500795-80.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500795-80.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCIO SILVA BRITO

Advogado(s)
:
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO, ALEXIS RAMON DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES DEBATIDAS EM PLENÁRIO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS AO AGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

No que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, entendo ser a via eleita inadequada, uma vez que tal pedido deve ser feito perante o Juízo de Execução Penal, por ser o competente para apreciação do estado de hipossuficiência do agente.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe tese compatível com a prova produzida, motivo pelo qual não há fundamento para a desconstituição do veredicto condenatório.

Não merece respaldo a alegação de ausência de fundamentação, mormente quando se observa que o magistrado
a quo
agiu com acerto considerando que a premeditação do delito, bem como a tenra idade da vítima, jovem de 22 (vinte e dois) anos, constituem elementos concretos e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à aplicação da atenuante da menoridade, entendo que não existe interesse de agir, uma vez que o sentenciante procedeu a sua compensação com a agravante do motivo fútil, não sofrendo a pena intermediária, por conta disso, qualquer alteração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500795-80.2020.8.05.0244
, em que figuram como apelante
MÁRCIO SILVA BRITO
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso para, nesta extensão,
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.